Tribunal: TJDFT
Processo: 0721248-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721248-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONE ABREU MEIRELLES, SERGIO ABREU MEIRELLES, ELIANA ABREU MEIRELES, YOCANAAN ABREU MEIRELLES, TANIA MARIA MEIRELES FRANCO AGRAVADO: ESPÓLIO DE IRACEMA SOARES DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IONE ABREU MEIRELLES, SÉRGIO ABREU MEIRELLES, ELIANA ABREU MEIRELES, YOCANAAN ABREU MEIRELLES e TÂNIA MARIA MEIRELES FRANCO, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos do Arrolamento de Bens n. 0705717-94.2021.8.07.0017, do ESPÓLIO DE IRACEMA SOARES DE ABREU, na qual determinou “a) proceda-se à lavratura do termo de penhora no rosto dos autos, e averbe-se a constrição na autuação da presente ação, no valor de R$ 82.469,87, em favor do débito contido referido nos autos do Processo no 0008586-95.2016.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, devidos pela herdeira TÂNIA MARIA MEIRELES FRANCO.” (ID 119727040 dos autos originais). Sobreveio decisão nos embargos de declaração (ID 126964272 dos autos de origem): "I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IONE ABREU MEIRELLES e OUTROS opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da DECISÃO de ID. 119727040 alegando a ocorrência de OBSCURIDADE uma vez que a penhora não teria sido clara quanto ao limite apenas ao quinhão da herdeira devedora TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, ID. 121141601. O Ministério Público oficiou nos seguintes termos (ID. 125009681): “Considerando que a herdeira Tânia de fato é beneficiária de apenas 1/5 do bem inventariado, o Ministério Público entende que a penhora deve recair apenas sobre o quinhão da herdeira devedora nos autos que tramita perante a 3a Vara Cível de Brasília, o que, na realidade, a rigor, já se pode extrair da r. decisão. Porém, por cautela, a fim de evitar qualquer dúvida na interpretação, oficia o Ministério Público pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que a decisão mencione expressamente que a penhora recairá apenas sobre o quinhão da herdeira Tânia Maria Meireles Franco.” Os autos vieram conclusos. Relatei. DECIDO. Preliminarmente, os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão, ou, ainda, se presta à correção de erro material. A omissão ocorre quando o juiz deixa de se manifestar sobre algum ponto que foi considerado tese da parte. A obscuridade significa que a decisão é incompreensível. E por fim, a contradição tem vez quando a decisão tem pontos que se contradizem. Já o “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc. No caso dos autos, não vislumbro ter havido obscuridade, uma vez que restou claro que a devedora é a herdeira TANIA MARIA MEIRELES FRANCO e, por óbvio, a penhora só pode recair sobre a parte ou quinhão que a ela pertence. De toda sorte, como bem salientou o Ministério Público, por cautela, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para ACLARAR que a penhora no rosto dos autos recai APENAS sobre o quinhão da herdeira TÂNIA MARIA MEIRELES FRANCO. O prazo para interpor recurso fluirá a partir da intimação da presente decisão. II – DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO Defiro a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do ATO DECLARATÓRIO DE ISENÇÃO ou COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO ITCMD referente ao herdeiro YOCANAAN ABREU MEIRELLES, conforme requerido (ID. 125485794). P.I.” Narram que o arrolamento incide sobre um único imóvel, este, indivisível e bem de família, por isso impenhorável. Tecem ainda consideração de que a dívida no processo movido contra a herdeira TÂNIA MARIA MEIRELLES FRANCO já estaria garantido por penhora de parte de seu salário. Aduzem ainda que o quinhão de TÂNIA MARIA MEIRELLES FRANCO é de 1/5 do imóvel, que seria do valor de R$ 8.504,92, de modo que, para a aquisição deste quinhão, aplicando-se a regra do art. 895, do CPC, poderiam realizar o pagamento de 25% e o restante em 30 parcelas. Ao final pugnam pelo provimento do recurso, para que seja determinado “...o cancelamento da constrição no rosto dos autos do processo de Inventário, ou subsidiariamente, a observância do disposto no parágrafo 1o do artigo 843 c/c parágrafo 1o do Art. 895, ambos do CPC...”. Dispensado o recolhimento de preparo, pois partes beneficiárias de gratuidade de justiça na instância de origem. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator